Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. LANÇAMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SIGRH). ATO JURÍDICO APTO A SUSPENDER O CURSO PRESCRICIONAL. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DÉBITO EMITIDA PELO DISTRITO FEDERAL EM 2024. SÚMULA 42 DA TUJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando a suspensão do presente processo em razão da instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, retoma-se a apreciação da matéria à luz da orientação consolidada pela Turma de Uniformização na súmula 42.
2. O artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. Já o artigo 4o do mesmo Decreto dispõe que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Recentemente, na Súmula 42, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF firmou o entendimento de que “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
5. Na hipótese, a declaração de despesas de exercícios anteriores de ID 67785065, na qual a Administração reconhece que a autora possui R$ 10.017,97 de créditos de exercícios anteriores, foi emitida em 23/1/2024, logo não transcorreu o prazo prescricional previsto na súmula.
6. “Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que "o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora." (REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.). Enquanto perdurar a fase de estudo, reconhecimento e pagamento de dívida líquida, não corre a prescrição (Decreto no 20.910/1932, art. 4o). Logo, não se aplica a tese de “retomada pela metade” sem a identificação de ato interruptivo específico seguido de resistência administrativa.” (Acórdão 2059444, 0749266-55.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025)
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 10.017,97 (dez mil e dezessete reais e noventa e sete centavos).
8. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
9. Sem custas ou honorários.